Tribunal: TJMT
Processo: 1030049-87.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030049-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (AGRAVADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1030049-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SANDRO SILVA RABELO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO DE PRESO. LIMITAÇÃO DO DIREITO POR TEMPO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou visitas extraordinárias ao apenado Sandro Silva Rabelo por sua esposa, alegando que a visitante responde a ações penais relacionadas à organização criminosa e lavagem de dinheiro, o que implicaria riscos à segurança e à ordem pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a restrição do direito de visitação no âmbito da execução penal, considerando as ações penais em andamento contra a visitante e a necessidade de preservação da segurança no estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

O direito de visitação, previsto no art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado, nos termos do parágrafo único do referido artigo.

A existência de ações penais contra o visitante pode fundamentar restrições, desde que sejam proporcionais e razoáveis, e não representem limitação de caráter perpétuo, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção familiar e da individualização da pena.

O entendimento jurisprudencial majoritário e doutrinário reforça que o direito de visita é essencial ao processo de ressocialização do apenado, devendo ser preservado na ausência de elementos concretos que demonstrem riscos à segurança.

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido

Tese de julgamento: "O direito de visitação no âmbito da execução penal não é absoluto, mas sua limitação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, sendo vedadas restrições que configurem sanções de caráter perpétuo ou sem fundamentação idônea."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, X, e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.953.398/GO; STJ, RMS n. 48.818/SP; TJMG, Agravo de Execução Penal n. 1.0000.23.123774-4/001.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1030049-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SANDRO SILVA RABELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público,

questionando decisão prolatada pelo Juízo da

2ª Vara Criminal de Cuiabá, no executivo de pena n.
0021446-33.2012.8.11.0042, que deferiu

o pedido

de visitas extraordinárias em favor de Thaisa Souza de Almeida,

cônjuge do apenado Sandro Silva Rabelo.

Em suas razões, assevera que

“
o direito de visita, consagrado no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não se trata de um direito absoluto
” e que

“a existência de processo executivo de pena em desfavor da esposa do apenado impede a confecção da Carteira Individual de Visitante (CIV)
”.

Afirma ainda

que
“tramita em

desfavor [da companheira do preso] a

Ação Penal n. 1009952-08.2022.8.11.0042 - 1005249-63.2024.8.11.0042, a qual lhe imputa envolvimento direto com a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, incorrendo no crime de lavagem de dinheiro
” e que o direito de visitação concedido “
poderá oferecer riscos a ordem e segurança pública”
.

Verbera que a situação

da companheira e da mãe do apenado foi objeto do “
mandado de segurança (autos n° 1013703-61.2024.8.11.0000), o qual, por consequência lógica, dada as peculiaridades deste caso, teve o indeferimento da liminar e, em seguida, denegada a segurança”,

e que não há motivos para rever o entendimento.

Afiança que a

“aplicação de regras mínimas para o tratamento de presos tem por definição o conceito de Soft Law que, em síntese, se refere a um instituto do direito internacional que corresponde ao processo de criação de um instrumento normativo, mas sem força de lei”,
de modo que não interfere na situação em exame

(Id. 247568682 - pág. 1-14).

Efeito suspensivo atribuído ao recurso na medida cautelar inominada n. 1027841-33.2024.8.11.0000, julgada em 25-10-2024.

Contrarrazões pela

manutenção do
decisum
(Id. 247568687 - pág. 1-5).

Juízo de retratação no Id. 247568688 - pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina

“
pelo provimento

do vertente agravo em execução, para reformar a r. decisão de primeiro grau

nos termos pretendidos pelo representante do Parquet estadual
” (Id.
256964687 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1030049-87.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que o agravado cumpre pena que totaliza 193 ( cento e noventa e três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em decorrência de várias condenações por crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e latrocínio, além de outros delitos (
executivo de pena n.
0021446-33.2012.8.11.0042), e encontra-se recluso na Penitenciaria Central do Estado.

Não ignoro que o direito de visitação de familiares e amigos de presos não é absoluto e pode ser suspenso ‘
mediante ato motivado, sempre que a situação exigir’ (LEP, art. 41, parágrafo único).

Diego de Azevedo Simão, com propriedade, esclarece:

O art. 41, § único da LEP autoriza que a suspensão dos direitos previstos nos incisos V (proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação), X (visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados) e XV (contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes).

A suspensão poderá ocorrer por ato administrativo de exclusiva atribuição do Diretor da unidade penitenciária. O ato deverá adotar a forma escrita, ser fundamento com a indicação da situação fática concreta jurídica que autoriza a suspensão e temporário. Além disso, a pessoa presa deverá ser pessoalmente intimada do ato que repercuta na restrição de sues direitos
. (Lei de Execução Penal comentada e anotada, Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2022, pág. 128).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

[...] O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Assim, a existência de ações penais em andamento, que imputam ao visitante e ao reeducando, em coautoria, a prática de crimes graves – como é o caso dos ilícitos tipificados no art. 1ª da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1ª da Lei n. 9.613/1998 – , autorizam obstar a visitação.

Nesse sentido:

[...] “Conceder à genitora o direito de visitar o filho no estabelecimento prisional” possibilitaria o “pleno funcionamento da associação criminosa” (Parecer da PGJ nº 002964-001/2024). Se a visitante [mãe] e o agravado são corréus em associação para o tráfico de drogas, afigura-se inviável autorizar a visita no interior de unidade prisional (TJDFT, AGEXPEN nº 0748564-02.2020.8.07.0000), pelo risco ao meio social de proporcionar que as estruturas criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, mantenham-se não raras vezes são mantidas operantes, mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo (TJMT, AGEXPEN nº 1017298-05.2023.8.11.0000). [...]
(TJ/MT, N.U 1004496-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

[...] Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores
. (TJ/MT, N.U 1022414-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Apesar de lícita, não é razoável nem proporcional que a restrição do direito de visita dure indefinidamente.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

“
O
tempo de duração das sanções de suspensão ou restrição de direitos

e de isolamento deve ser determinado pela lei, não se justificando uma duração indeterminada ou variável que possa comprometer a saúde física e mental do condenado ou os métodos destinados ao processo de reinserção social do condenado [...]
(Execução Penal, 15ª edição, Ed. Atlas, pág. 148).

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO DE INGRESSO EM PRESÍDIO.
SANÇÃO DE CARÁTER PERPÉTUO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO DE VISITA DO PRESO. VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não se admite a utilização do mandado de segurança contra ato normativo de caráter geral (Súmula n. 266 do STF), razão pela qual, em seu bojo, não é possível realizar controle abstrato de constitucionalidade.

2. O ordenamento jurídico garante a toda pessoa privada da liberdade o direito a um tratamento humano e à assistência familiar e não prevê nenhuma hipótese de perda definitiva do direito de visita.

3. A assistência ao preso é dever do Estado, com o objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

4. O cancelamento do registro de visitante ante a tentativa de ingresso no presídio com celulares perdura desde 2012 e, conquanto haja sido lastreado em circunstâncias ligadas à segurança da unidade prisional, a negativa de sua revisão está em descompasso com a proibição constitucional de penalidades de caráter perpétuo.

5.
É ilegal, por suprimir o direito previsto no art. 41, X, da LEP, a sanção administrativa que impede definitivamente o preso de estabelecer contato com seu genitor, situação que perdura há mais de sete anos. Está caracterizado o excesso de prazo da medida, que deveria subsistir por prazo razoável à implementação de sua finalidade, porquanto até mesmo nos casos de homologação de faltas graves (fuga, subversão da disciplina etc.) ou de condenações definitivas existe, nos regimentos penitenciários ou no art. 94 do CP, a possibilidade de reabilitação. Toda pena deve atender ao caráter de temporariedade
.

6. Recurso em mandado de segurança provido a fim de restabelecer o direito de o recorrente receber visitas de seu genitor, sem prejuízo de novo cancelamento do registro do visitante, por prazo razoável, se houver reiteração de condutas ofensivas à segurança das unidades prisionais
. (STJ, RMS n. 48.818/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DIREITO A VISITAS - LIMITAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRERROGATIVA DA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA - DECISÃO MOTIVADA -
SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS POR PRAZO INDETERMINADO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
,
DA PROPORCIONALIDADE, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA LEGALIDADE
.

1. Embora constitua direito da pessoa privada de liberdade receber visitas de familiares e amigos, a administração do estabelecimento prisional, no exercício do poder de polícia, poderá restringir ou suspender as visitas, mediante decisão fundamentada.

2. O direito a visitas do custodiado não é absoluto, devendo ser sopesados os princípios que norteiam a execução penal.

3. A decisão da autoridade penitenciária deve observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, não podendo restringir de modo absoluto direito fundamental do reeducando.

4. A decisão da autoridade administrativa que ofende os princípios apontados deve ser afastada, com vistas a evitar prejuízo ao reeducando em seu processo de integração social.

5.
Não é razoável a limitação de direito fundamental do reeducando por período injustificadamente prolongado, uma vez que a prorrogação deve se comportar como exceção e no menor prazo viável a corrigir a situação que a tenha justificado
.

5. Devem ser observadas as Regras de Mandela, específicas quanto à restrição apenas temporária à comunicabilidade e ao direito de visitas, podendo o Estado - temporariamente - viabilizar o contato por meio eletrônico.
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.123774-4/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), julgamento em 05/02/2024, publicação da súmula em 06/02/2024).

Não se pode olvidar que o direito de vista “
mantém viva a afeição pela mulher e pelos filhos e permitem ao condenado intervir na solução de problemas domésticos, tudo o que os estimula a ter boa conduta para conseguir uma liberação antecipada ou uma redução de pena que os permita voltar antes possível ao convívio familiar
” (Alexis Couto de Brito, Execução Penal, 4ª edição, ed. Saraiva, pág. 189-190).

Além do mais,
“o acompanhamento da execução penal por parentes, amigos e, em particular, pelo cônjuge ou companheiro (a) é fundamental para a ressocialização. Feliz do preso que consegue manter, de dentro do cárcere, estreitos laços com sua família e seus amigos, que se encontram em liberdade
” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Execução Penal, Rio de Janeiro: Forense, 2018, pág. 62).

Saliento que as visitas da esposa do reeducando foram suspensas em
14-5-2024
(SEEU – mov. 212.1), ou seja, há aproximadamente 8 (oito) meses.

A ação penal n.
1005249-63.2024.8.11.0042 – que imputou a eles o crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro – encontra-se na fase de alegações finais, e a ação penal n. 1009952-08.2022.8.11.0042 – que respondem por crimes idênticos – foi desmembrada em relação a Sandro Silva Rabelo e sentenciada em 5-9-2024, condenando-o à pena de

13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
.

No contexto, a existência delas tornou-se despicienda para o fim almejado pelo MP.

O executivo de pena que pesa em desfavor da Thaisa não é suficiente para manter a restrição.

É verdade que ela foi condenada à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, cometido em 11-7-2013 (executivo de pena n. 0029283-37.2015.8.11.0042).

No entanto, sua punibilidade foi extinta em 8-11-2024, ante o cumprimento integral da condenação.

De toda sorte, a circunstância não interfere no direito de visitação Confira-se:

[...] Na espécie, o indeferimento do pedido de visitas fundamentou-se tão somente porque o genitor do apenado, ora agravante, cumpre pena no regime aberto, na modalidade domiciliar, inexistindo motivação idônea para tal restrição, consoante a jurisprudência desta Corte. "É entendimento desta Corte que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal (AgRg no AREsp n. 1.650.427/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 6/8/2020.)” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.459/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Inobstante o direito de visita garantido ao sujeito recolhido em unidade prisional não seja absoluto, é vedada a sua limitação com fundamento único no fato de irmã da reeducanda ter respondido a um processo executivo de pena, em decorrência de uma única condenação, por fatos cometidos no ano de 2011, no qual já foi extinta a sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena e sem indicativos de que ela tenha voltado a delinquir, máxime se não demonstrados indícios de que a visitação poderia causar abalos à ordem e à disciplina na unidade carcerária, uma vez que somente é possível a restrição dos direitos da agravada afetos à condenação e não o gozo dos demais direitos individuais. [...]
(TJ/MT, N.U 1017445-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, reestabelecendo os efeitos da decisão prolatada pelo juízo da execução penal, que concedeu “
a
senhora Thaisa Souza de Almeida a realização de visitas extraordinárias ao penitente Sandro da Silva Rabelo, em frequência trimestral, a serem realizadas no parlatório da unidade, em datas previamente agendadas com a direção da unidade
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025